Tribunal: TJMT
Processo: 1013030-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013030-38.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA TAVARES - CPF: 015.891.841-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO – TESE DE QUITAÇÃO E PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTOS ANTERIORES AO SUPOSTO ACORDO – FATURAS COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO APÓS SUPOSTO ACORDO – CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Para que haja a procedência da pretensão inicial, é necessário que o conjunto probatório confira verossimilhança às alegações da parte promovente, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Ainda que tenha havido a indicação do suposto protocolo correspondente ao pedido de cancelamento do cartão de crédito, tal fato, por si só, não induz a procedência da demanda quando se analisa o conjunto probatório desfavorável à pretensão inicial.

Considerando que a parte promovente não juntou qualquer holerite anterior a janeiro/2019 para comprovar os valores até então descontados, que não comprovou qualquer pagamento anterior e, ainda, diante da comprovação em contestação de que o cartão de crédito foi utilizado após a suposta renegociação, bem como que não se mostra crível permitir o desconto de demais parcelas do valor sem se insurgir previamente, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a contratação é confessada, que não houve juntada de qualquer documento que comprove o acordo e a quitação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada adesão ao cartão de crédito, e, via de consequência, licitude dos descontos diretamente na folha de pagamento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado, pois entendeu que não houve comprovação do acordo celebrado e do cancelamento do cartão de crédito, porém não se pronunciou sobre o protocolo de reclamação informado. Alegou que indicou o protocolo no qual o acordo teria sido celebrado, bem como juntou os holerites que comprovam o pagamento das 06 parcelas acordadas, mas os descontos permaneceram até a propositura da ação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, no valor total de R$ 681,38, bem como o pagamento de indenização por dano moral em valor a ser fixado por este juízo respeitando o valor mínimo de dez vezes o salário-mínimo.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade, posto que a parte promovente não ataca a sentença proferida de forma específica. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que a parte promovente ataca de forma especifica a sentença proferida.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, uma vez que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, no valor total de R$ 681,38, bem como o pagamento de indenização por dano moral em valor a ser fixado por este juízo respeitando o valor mínimo de dez vezes o salário-mínimo, não havendo violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida, posto que apesar da parte promovente indicar protocolo de reclamação referente ao suposto acordo e cancelamento do cartão, tal indicação não encontra respaldo nas demais provas, não havendo verossimilhança nas alegações iniciais.

Inicialmente, destaco o entendimento do magistrado
a quo
na sentença:

“A parte Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de ter contratado cartão de crédito para desconto em folha de pagamento. Afirma que seu cartão de crédito foi furtado, razão pela qual no dia 4 dezembro de 2018 pediu o cancelamento do mesmo e, em razão do não envio de novo plástico, requereu o cancelamento do vínculo, e em janeiro de 2019 formalizou acordo para quitação do débito pendente consistente em uma entrada no valor de R$ 342,99 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) mais 5 parcelas no valor de R$ 340,69 (trezentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos).

No entanto, passado o prazo da última parcela, a Reclamada teria mantido indevidamente os descontos em sua folha de pagamento, razão pela qual punga pelo cancelamento dos descontos e recebimento da indenização por danos morais e materiais.

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A Reclamada pugna pela legitimidade dos descontos, juntando aos autos as faturas do cartão de crédito. Afirma a empresa Reclamada que não houve formalização de acordo, sendo que, ao contrário do que alega o Reclamante, o mesmo permaneceu utilizando o cartão de crédito, em datas posteriores ao suposto acordo. Deste modo, pugna pela improcedência da demanda.

Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação à Contestação.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, resta incontroverso a contratação do cartão de crédito consignado, no entanto, muito embora a parte Autora alegue que formalizou acordo para quitação integral do débito e cancelamento do cartão de crédito, pelas faturas apresentadas, observo que, de fato, o Autor permaneceu utilizando o cartão.

Ademais, muito embora a parte Autora alegue que perdeu o seu cartão, não acostou aos autos qualquer boletim de ocorrência realizado a época, a fim de se resguardar caso alguém o encontrasse

Por outro lado, a empesa Ré demonstra que houve despesa no cartão de crédito após a suposta renegociação.

Ainda, entendo que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, razão pela qual é ônus do Autor demonstrar nos autos que renegociou seu débito no valor de R$ 6.493,44 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) em janeiro de 2019, pelo valor de R$ 2.045,44 (dois mil e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Logo, não tendo o autor comprovado nos autos a formalização do acordo, bem como praticado atos contrários a intenção de cancelar o cartão de crédito, entendo que seus pedidos são improcedentes.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de cancelamento do cartão de crédito consignado em maio de 2016 por parte do Reclamante.

Uma vez entendendo pela contratação do cartão de crédito e a intenção de manter a relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude nos descontos na folha de pagamento do Reclamante, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Com efeito, sendo legítimo os descontos em folha de pagamento, não há se falar em indenização por dano moral.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais e materiais por parte da Reclamante.

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada adesão ao cartão de crédito, e, via de consequência, licitude dos descontos diretamente na folha de pagamento”.

A parte Recorrente entende que não agiu com acerto o magistrado, pois entendeu que não houve comprovação do acordo celebrado e do cancelamento do cartão de crédito, porém não se pronunciou sobre o protocolo de reclamação informado. Alegou que forneceu protocolo no qual o acordo teria sido celebrado, bem como juntou os holerites que comprovam o pagamento das 06 (seis) parcelas acordadas, mas os descontos permaneceram até a propositura da ação.

Pois bem.

O caso posto a julgamento se refere a supostos débitos indevidos após a celebração do alegado acordo, renegociando o débito no valor de R$ 6.493,44 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) em janeiro/2019, para pagar a dívida de cartão de crédito no importe de R$ 2.046,44 (dois mil, quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), sendo a entrada no valor de R$ 342,99 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), e o restante em 05 vezes de R$ 340,69 (trezentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos).

De fato, não prevalece o argumento utilizado na sentença de que não houve comprovação do acordo, pois a parte promovente indicou um protocolo de reclamação a que atribui o valor probatório necessário para demonstrar o suposto pacto, não tendo havido pronunciamento sobre o protocolo. Ocorre que, no entender dessa magistrada, tal indicação de protocolo não induz a procedência da pretensão, posto que o magistrado deve analisar o mérito da demanda com base no conjunto probatório como um todo.

Isso porque, embora a parte promovente tenha alegado que perdeu o seu cartão, não acostou aos autos qualquer boletim de ocorrência efetuado à época, a fim de se resguardar caso um terceiro o encontrasse.

Além disso, a parte promovida demonstrou em contestação, por meio da juntada de faturas, que ocorreram despesas no cartão de crédito após a suposta renegociação.

O contrato juntado no Id. 68460485 comprova que o pagamento dos valores tomados por empréstimo era feito mediante desconto da parcela em folha de pagamento, além dos encargos financeiros faturados, não havendo qualquer prova de pagamento desses.

Aliás, a parte promovente alega que celebrou acordo com entrada em janeiro/2019 e término em junho/2019, no entanto não juntou qualquer comprovante de pagamento ou holerite anterior a essa data para comprovar os valores então pagos e nem comprovar qual era o valor da parcela a fim de demonstrar que após a celebração do suposto acordo houve alteração no valor da parcela a ser descontada.

Outrossim, chama a atenção dessa magistrada que apesar de alegar que o acordo fora feito em uma entrada e o restante em 05 (cinco) parcelas, permitiu o desconto das demais parcelas do valor sem se insurgir previamente.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Para que haja a procedência da pretensão inicial, é necessário que o conjunto probatório conferir a verossimilhança às alegações da parte promovente, o que não restou comprovado no caso em apreço, de modo que indicar aleatoriamente um número de suposto protocolo não confere veracidade as suas alegações, quando as demais provas estão em seu desfavor e quando não comprovou o mínimo necessário.

Ainda que tenha havido a indicação do suposto protocolo correspondente ao pedido de cancelamento do cartão de crédito, tal fato, por si só, não induz a procedência da demanda quando se analisa o conjunto probatório desfavorável à pretensão inicial.

Considerando que a parte promovente não juntou qualquer holerite anterior a janeiro/2019 para comprovar os valores até então descontados, que não comprovou qualquer pagamento anterior e, ainda, diante da comprovação em contestação de que o cartão de crédito foi utilizado após a suposta renegociação, bem como que não se mostra crível permitir o desconto de demais parcelas do valor sem se insurgir previamente, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença
com o acréscimo dos fundamentos acima expostos
, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021